Tribunal: TJDFT
Processo: 0723020-44.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REGISTRO INDEVIDO DE GRAVAME EM VEÍCULO. DANO MORAL. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que condenou instituição financeira a indenizar autora por danos morais devido à inclusão indevida de gravame em veículo de sua propriedade, limitando o exercício de seu direito de alienação.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em: (i) definir se o valor fixado na sentença a título de dano moral atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando o impacto e a extensão do dano; e (ii) verificar a adequação do valor indenizatório como medida punitivo-pedagógica.
III. Razões de Decidir
3. Para a fixação da indenização por danos morais, aplicam-se os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, observando-se a condição econômica do ofensor, a gravidade da conduta e a extensão do dano causado.
4. O valor de R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais) fixado pelo juízo a quo reflete adequadamente o caráter compensatório e desestimulante, conforme precedentes análogos deste Tribunal e considerando as particularidades do caso.
IV. Dispositivo e Tese
5. Apelação cível conhecida e desprovida.
Tese de Julgamento: “1. O valor indenizatório por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a capacidade econômica das partes, a extensão do dano e o caráter pedagógico da medida. 2. Mantém-se o quantum fixado quando esses parâmetros são atendidos.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, V e X; CC, art. 927.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1839919, 0718960-85.2023.8.07.0001, Rel. Des. José Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, julgado em 05/04/2024; TJDFT, Acórdão 1811293, 0710008-36.2022.8.07.0007, Rela. Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção, 6a Turma Cível, julgado em 31/01/2024; TJDFT, Acórdão 1114757, 0710743-06.2017.8.07.0020, Rela Desa. Vera Andrighi, 6a Turma Cível, julgado em 01/08/2018.